Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-86.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência - Golpe do boleto falso – Inconformismo dos autores – Admissibilidade – Autores que entraram em contato via whatsapp com o Banco C6, visando o cancelamento de empréstimo consignado ajustado perante o mesmo, mesma via utilizada para sua contratação -

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência - Golpe do boleto falso – Inconformismo dos autores – Admissibilidade – Autores que entraram em contato via whatsapp com o Banco C6, visando o cancelamento de empréstimo consignado ajustado perante o mesmo, mesma via utilizada para sua contratação - Ausência de indícios de que os boletos que lhes foram encaminhados para tanto por e-mail não seriam autênticos, por apontarem referido banco como beneficiário e o respectivo CNPJ - Culpa exclusiva dos autores não devidamente evidenciada no caso vertente – Responsabilidade dos réus que deve, por isso, ser reconhecida quanto a prática deste ato fraudulento, nos termos dos arts. 7o. § único e 14 do CDC e do art. 927, § único, do Código Civil, bem como da Súmula n. 472 do E. STJ – Validade deste cancelamento que deve ser reconhecida, fazendo jus os demandantes à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Restituição do valor integral dos boletos pagos que afigura-se descabida - Dano moral também configurado, sendo cabível, igualmente, a respectiva reparação – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso dos autores provido em parte para tanto.